Tribunal: TJPA
Processo: 0807066-94.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807066-94.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: RURAL BRASIL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. RECOLHIMENTO ANTECIPADO. CLASSIFICAÇÃO CADASTRAL COMO "ATIVO NÃO REGULAR". APREENSÃO DE MERCADORIAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão liminar em mandado de segurança que determinou o restabelecimento do status cadastral da impetrante para "ativo regular", a abstenção da cobrança antecipada de ICMS e a proibição da apreensão de mercadorias. A impetrante alega que seu débito fiscal está garantido por seguro-garantia em execução fiscal, o que tornaria as medidas coercitivas ilegais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a cobrança antecipada de ICMS, sem substituição tributária, possui amparo legal válido frente ao Tema 456 do STF após a edição da Lei Estadual nº 9.389/2021; (ii) saber se a classificação do contribuinte como "ativo não regular" em razão de débito garantido por seguro-garantia configura sanção política; e (iii) saber se é lícita a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para forçar o pagamento de tributos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigência de recolhimento antecipado do ICMS possui previsão expressa na Lei Estadual nº 5.530/1989, com a nova redação conferida pela Lei Estadual nº 9.389/2021. A referida alteração legislativa sanou vício anterior e adequou a cobrança aos parâmetros do Tema 456 da repercussão geral do STF, que exige lei em sentido estrito para a antecipação do tributo sem substituição tributária. Inexistência de ilegalidade na cobrança.

4. A classificação da empresa como "ativo não regular" tem natureza de controle administrativo interno e reflete fidedignamente a inadimplência com créditos tributários inscritos em Dívida Ativa, nos termos da Instrução Normativa SEFA nº 13/2005. O oferecimento de seguro-garantia permite a obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa, mas não suspende a exigibilidade do crédito tributário. A manutenção do status cadastral não configura sanção política.

5. A apreensão de mercadorias no trânsito ou de qualquer outro ato que possa inviabilizar o funcionamento da empresa utilizado exclusivamente como meio coercitivo para compelir o contribuinte ao pagamento de tributos, configura sanção política, prática rechaçada pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência pacífica do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, reformando-se a decisão agravada para manter a classificação fiscal da empresa como "ativo não regular" e autorizar a cobrança antecipada do ICMS, mantendo-se apenas a proibição de apreensão de mercadorias.

Tese de julgamento:

1. É válida a cobrança antecipada de ICMS amparada em lei estadual em sentido estrito, em conformidade com o Tema 456 do STF.

2. A classificação de contribuinte como 'ativo não regular' constitui ato de gestão administrativa baseado na existência de débito exigível e não configura sanção política.

3. É vedada a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos, consoante a Súmula nº 323 do STF."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, § 7º, e art. 155, § 2º, XII, "b"; Lei Estadual nº 5.530/1989, art. 2º, § 3º; Lei Estadual nº 9.389/2021; Instrução Normativa SEFA nº 13/2005, art. 1º, II, "g".

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas nº 31, 70, 323 e 547; STJ, Súmula nº 112; STF, RE 598.677/RS (Tema 456 da Repercussão Geral); STJ, REsp 1.123.669/RS (Tema 237); STJ, REsp 1.156.668/DF (Tema 378); STF, ADI 5.135/DF; TJPA, AC 0865016-07.2019.8.14.0301, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 15.12.2025; TJPA, AI 0814948-10.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 28.04.2025; TJPA, AI 0819345-15.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 3ª Turma de Direito Público, j. 16.10.2025; TJPA, AI 0804588-79.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 29.09.2025; TJPA, AI 0802587-58.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 18.08.2025; TJPA, Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação 0804598-26.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 18.08.2025; TJPA, Remessa Necessária Cível 0011691-03.2017.8.14.0017, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 24.06.2024; TJPA, AI 0813490-89.2023.8.14.0000, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 19.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo da
3ª Vara de Execução Fiscal de Belém
nos autos da
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
INAUDITA ALTERA PARS
N 0819521-61.2024.8.14.0301
impetrado por
RURAL BRASIL S.A
contra a autoridade coatora
DIRETOR FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (SEFA)
.

Em síntese da exordial, a empresa impetrante narrou atuar no comércio atacadista de matérias-primas agrícolas e na produção de sementes certificadas no município de Redenção desde 2015, afirmando manter escorreito cumprimento de suas obrigações tributárias.

Relatou que, a despeito de sua regularidade, foi surpreendida em 02 de fevereiro de 2024 com uma notificação fiscal que alterou o seu status de
“Ativo Regular”
para
“Ativo Não Regular”
. Sustentou que tal inabilitação fiscal foi motivada exclusivamente pela existência de um débito no valor de R$ 19.459.072,18 (dezenove milhões quatrocentos e cinquenta e nove mil e setenta e dois reais e dezoito centavos), consubstanciado no Auto de Infração de Notificação Fiscal (AINF) nº 072021510000031-8.

Contudo, argumentou que referido crédito tributário já é objeto de discussão judicial nos autos da Execução Fiscal nº 0859315-26.2023.8.14.0301, estando integralmente garantido por apólice de seguro-garantia, o que inclusive ensejou decisão judicial prévia resguardando o seu direito à obtenção de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN).

Ainda na inicial, a impetrante aduziu que a alteração de seu status fiscal gerou severos embaraços ao livre exercício de sua atividade econômica, acarretando o bloqueio do sistema de emissão de notas fiscais eletrônicas, a apreensão de mercadorias e a imposição do recolhimento antecipado do ICMS nas operações interestaduais.

Defendeu que a conduta fazendária consubstancia verdadeira sanção política, rechaçada pelas Súmulas 70, 323 e 547 do Supremo Tribunal Federal (STF), e pontuou a inconstitucionalidade da cobrança antecipada do ICMS fundamentada apenas em decreto executivo, invocando o Tema 456 da Repercussão Geral do STF. Ao final, pugnou pela concessão de liminar para o restabelecimento de seu status como
"Ativo Regular"
e a suspensão das medidas coercitivas.

Ao analisar o pedido, o Juízo de primeiro grau deferiu a tutela antecipada pleiteada. Na decisão agravada, a magistrada reconheceu a presença da probabilidade do direito ao constatar que o débito ensejador da restrição estava, de fato, garantido na via executiva. O perigo de dano foi justificado pelos prejuízos irreparáveis à atividade comercial da empresa, tolhida de operar regularmente. Fundamentando-se nas Súmulas do STF que vedam o uso de meios indiretos e coercitivos para a cobrança de tributos, bem como na aplicação do Tema 456 do STF — que exige lei em sentido estrito para a antecipação do ICMS —, o Juízo determinou a imediata reversão do status da impetrante para “Ativo Regular”, condicionada a que a pendência se restrinja ao AINF já garantido. Ademais, ordenou que o Estado se abstenha de apreender mercadorias e de exigir o ICMS antecipado com base na Instrução Normativa SEFA nº 13/2005, sob pena de multa diária cominatória fixada entre R$ 1.000,00 (um mil reais) e R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente Agravo de Instrumento. Em suas razões, o ente fazendário esclarece, de plano, que não se insurge contra a ordem de abstenção de apreensão de mercadorias, limitando seu inconformismo à determinação que alterou o status da empresa para "Ativo Regular" e à proibição da cobrança antecipada do ICMS. Para tanto, o Estado traça uma distinção conceitual profunda entre "situação cadastral" e "situação fiscal": argumenta que apenas a suspensão da situação cadastral impede a emissão de notas fiscais e paralisa a empresa, ao passo que a condição de "Ativo Não Regular" (situação fiscal) apenas altera o momento do recolhimento do tributo para a entrada no território paraense, sem inviabilizar os negócios.

Prosseguindo em sua fundamentação recursal, o Estado defende que a exigência do ICMS antecipado possui, sim, arrimo legal expresso no art. 2º, §3º, da Lei Estadual nº 5.530/89, com a redação conferida pela Lei Estadual nº 9.389/2021. Sustenta que essa superveniente alteração legislativa afasta a incidência do Tema 456 do STF ao caso concreto, legitimando a sistemática estadual.

Aduz que o enquadramento na Instrução Normativa nº 13/2005 não configura sanção política, consistindo em um mecanismo lícito e isonômico de controle voltado a desestimular a evasão fiscal por devedores sem exigibilidade suspensa, prestigiando os contribuintes pontuais.

Requereu, assim, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para manter a empresa como "Ativo Não Regular", validando o recolhimento antecipado do tributo na fronteira.

Distribuídos os autos, o Juízo
ad quem
proferiu decisão monocrática recebendo o agravo e indeferindo o pedido de efeito suspensivo. Naquela oportunidade, consignou que, em sede de cognição provisória, o poder-dever de fiscalização do Estado não pode se sobrepor à garantia constitucional do livre exercício da atividade econômica, vislumbrando na conduta fazendária traços de coerção indireta para recebimento do crédito tributário.

Regularmente intimada para o exercício do contraditório, a empresa agravada manteve-se silente, deixando transcorrer o prazo legal sem apresentar contrarrazões.

Na sequência, o Ministério Público do Estado do Pará, atuando como fiscal da ordem apresentou parecer manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. O Órgão Ministerial corroborou o entendimento de piso, ressaltando que a exigência de recolhimento antecipado sob pena de apreensão caracteriza nítida sanção política e ofensa à Súmula nº 323 e ao Tema 31 da Repercussão Geral do STF, devendo ser mantida a proteção à atividade empresarial da agravada.

Vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Analisando o caso em questão, entendo que resta comprovado o requisito do
fumus boni iuris
em

favor do ente recorrente, isso porque, em relação ao recolhimento do tributo de forma antecipada ao fato gerador, destaco que o art. 150, §7º da Constituição Federal, ao fixar as limitações ao poder de tributar, reservou tal competência à lei em sentido estrito; enquanto, na alínea "b" do inciso XII do §2º do art. 155, o legislador exigiu a edição de lei complementar sobre qualquer previsão alusiva ao ICMS em regime de substituição.

Em que pese o contribuinte ter se utilizado da Jurisprudência Consolidada através do Recurso Extraordinário (RE) n.º 598.677/RS (Tema 456), este esquece de mencionar que tal ilegalidade acontecia até a época do julgamento e depois disso o Estado do Pará fez correção de tal arbitrariedade, mesmo que não tenha dado a devida publicidade para a situação, através da Lei Estadual n.º 5530/89, cujo art. 2º, §3º prévia antes de 2021 a seguinte redação:

Art. 2º Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:

(...)

§ 3° O Estado poderá exigir o pagamento antecipado do imposto, com a fixação, se for o caso, do valor da operação ou da prestação subsequente, a ser efetuado pelo próprio contribuinte.

Assim, tal dispositivo passou por modificação através da Lei Estadual n.º 9.389/2021, o qual passou a vigorar da seguinte forma:

Art. 2º (...)

(...)

§3°
Na entrada, no território do Estado, de mercadoria oriunda de outra Unidade da Federação, o imposto relativo à operação subsequente será pago antecipadamente
, total ou parcialmente, no momento da entrada no território paraense, podendo o Poder Executivo:

I - autorizar que o pagamento seja efetuado em prazo posterior;

II - prever exceções por mercadoria, operação, atividade econômica ou categoria de contribuintes; e

III - definir seus termos e condições em regulamento."

Observa-se que o malgrado fora solucionado pela nova redação, dada pela Lei n.º 9.389/2021, a qual sanou a questão e regulamentou, em efetivo, a cobrança antecipada do ICMS sem substituição tributária. Dessa forma, não se vislumbra qualquer ilegalidade cometida por parte da Fazenda Pública no que tange a cobrança antecipada de tributo após os 90 (noventas) dias da publicação da referida norma.

No mesmo sentido é a jurisprudência Pátria sobre o assunto:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE CONTRIBUINTE COMO "ATIVO NÃO REGULAR". COBRANÇA ANTECIPADA DE ICMS. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE SANÇÃO POLÍTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por PETRÓLEO SABBÁ S.A. contra sentença que denegou a segurança em Mandado de Segurança impetrado para afastar a classificação de sua inscrição estadual como "Ativo Não Regular" pela Secretaria da Fazenda do Estado do Pará (SEFA/PA). A empresa sustenta que possui Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN) e que a alteração cadastral decorreu de protesto de Certidões de Dívida Ativa garantidas por seguro garantia, alegando configuração de sanção política e violação à livre iniciativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a classificação do contribuinte como "Ativo Não Regular" configura sanção política vedada; e (ii) estabelecer se a exigência de recolhimento antecipado de ICMS, imposta em razão dessa classificação, é ilegal ou inconstitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A classificação de contribuinte como "Ativo Não Regular" possui previsão legal e decorre de inadimplência de obrigações tributárias, sendo ato de gestão administrativa fiscal voltado ao controle da arrecadação.

4. Tal classificação não configura sanção política, pois não impede o exercício da atividade econômica nem representa meio coercitivo de cobrança, distinguindo-se das hipóteses vedadas pelas Súmulas 70, 323 e 547 do STF.

5. O recolhimento antecipado de ICMS possui amparo na Lei Estadual nº 5.530/89 (com alterações pela Lei nº 9.389/2021) e aplica-se a contribuintes em situação de irregularidade, tratando-se de regime especial previsto em lei, não havendo ofensa ao Tema 456 do STF.

6. A existência de seguro garantia em execuções fiscais não suspende, por si só, a exigibilidade do crédito tributário nem afasta a classificação como irregular, conforme entendimento da Súmula 112 do STJ.

7. A atuação da SEFA/PA encontra-se pautada no princípio da legalidade e não configura abuso de poder, sendo incabível ao Judiciário interferir na gestão cadastral tributária quando fundada em norma objetiva e em fatos devidamente comprovados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A classificação de contribuinte como "Ativo Não Regular" em razão de inadimplência fiscal é legítima e não configura sanção política.

2. A exigência de recolhimento antecipado de ICMS, prevista em lei estadual, é válida para contribuintes em situação cadastral irregular.

3. A apresentação de seguro garantia em processos judiciais não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem impede a manutenção da classificação fiscal irregular.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 170; CTN, arts. 151 e 205; Lei Estadual/PA nº 5.530/89; Lei nº 9.389/2021; Instrução Normativa SEFA/PA nº 13/2005.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 70, 323 e 547; STJ, Súmula 112; TJPA, AI nº 0802342-47.2024.8.14.0000; TJPA, AI nº 0814469-51.2023.8.14.0000.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0865016-07.2019.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/12/2025 )

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO. NECESSÁRIA PREVISÃO LEGAL. TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO TEMA 456/STF. LEI ESTADUAL Nº 5530/89 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 9389/2021. ATENDIMENTO DOS PARÂMETROS FIXADOS NO PRECEDENTE VINCULANTE. APREENSÃO DE MERCADORIA.

INDEVIDA. SÚMULA 323 STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão liminar de primeiro grau em todos os seus termos.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão agravada a qual determinou ao Estado: (i) se abster de realizar novas apreensões sob o fundamento jurídico na existência de débitos tributários perante o Estado do Pará (cadastro ativo não regular) e nos moldes da súmula 323 do STF; (ii) se abster de realizar de cobrar antecipadamente o ICMS quando da entrada das mercadorias no território paraense; e (iii) suspender a exigibilidade dos créditos tributários relativos aos

Termos de Apreensão e depósito (TADs) nº 812024390003235, 562024390000196, 812024390003186, 812024390003266, 812024390003269, 812024390003279, 812024390004870, 812024390004896 e 812024390004867.

III. Razões de decidir

3. A teor do §7º do art. 150 da CF, a exigência do recolhimento do ICMS, sem substituição, antecipado ao fato gerador depende de previsão em lei em sentido estrito. Tese fixada no julgamento do Tema 456 do STF.

4. Apesar de o texto original do §3º do art. 2º da Lei Estadual nº 5530/89 mencionar a possibilidade de antecipação do recolhimento do ICMS, não logrou instituir o regime de antecipação. Contudo, a efetiva instituição da obrigação de antecipação do tributo sobreveio com a nova redação do dispositivo, dado pela Lei nº 9.389, de 17/12/2021, atendendo ao disposto no Tema 456 STF.

5. Nesse cenário, considerando a existência de previsão expressa em lei estadual quanto a possibilidade de antecipação do recolhimento do ICMS, a regra que o imposto de mercadoria oriunda de outra unidade da Federação seja pago antecipadamente é medida que se impõe na hipótese dos autos.

7. A medida de apreensão de mercadorias pelo fisco tem previsão do art. 60 da Lei Estadual nº 6.182/98, autorizada como meio de prova de infração à lei tributária.

6. Todavia, a jurisprudência do STF proíbe a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos. Súmula 323/STF

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo Interno conhecido e parcialmente provido.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: §7º do art. 150 da CF; Lei Estadual nº 5530/89; Lei Estadual nº 9389/21; art. 60 da Lei Estadual nº 6.182/98

Jurisprudência relevante citada: STF – Súmula 323; STF - Tema 456 (RE 598677)

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0814948-10.2024.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/04/2025 )

Assim, a falta de arcabouço jurídico por parte do recorrido gerou incertezas para o Juízo
a quo
e este, por sua vez, apenas concordou com os fundamentos sem observar a legislação vigente, ocasionando a insegurança jurídica para que o Fisco realizasse seus atos de poder de polícia.

Outrossim, a classificação cadastral dos contribuintes no Estado do Pará é disciplinada pela Instrução Normativa nº 13/2005 da SEFA, que institui a categoria
“ativo não regular”
para aqueles com créditos tributários inscritos em Dívida Ativa. Este cadastro é um instrumento de natureza puramente administrativa, inserido na competência de autotutela do Estado para organizar e mapear seus créditos. Dessa forma, um registro que reflete fielmente a realidade fática do contribuinte — a existência de um débito — não pode, por si só, ser considerado ilegal.

Art. 1º. Os contribuintes de tributos estaduais, inscritos no Cadastro de Contribuintes do ICMS, serão identificados em:

(...)

II – Ativo não regular: aqueles inadimplentes com:

(...)

g) créditos tributários inscritos em Dívida Ativa

É fundamental distinguir o registro cadastral de seus eventuais efeitos. A classificação como "ativo não regular" é um mapa informativo interno do Fisco. Embora essa informação seja legítima, é vedado que ela sirva de fundamento para a imposição de sanções políticas ou restrições arbitrárias que visem forçar a quitação da dívida, como o impedimento à atividade empresarial. O que se defende é a legalidade da informação cadastral, não o seu uso como meio de cobrança oblíquo.

Ademais, não seria razoável ou isonômico conferir o mesmo tratamento cadastral a um contribuinte adimplente e a outro que possui débitos fiscais consolidados, ainda que garantidos. Admitir tal hipótese seria análogo a obrigar a emissão de uma certidão negativa de débito quando, na verdade, existe uma dívida, esvaziando por completo o propósito da certidão positiva com efeitos de negativa e comprometendo a segurança jurídica das relações fiscais.

O procedimento adotado pelo Estado do Pará, incluindo mecanismos de fiscalização como a antecipação tributária para devedores contumazes, encontra respaldo na competência que a Constituição Federal confere aos Estados para legislar sobre o ICMS, visando proteger a arrecadação e o interesse público. Em linha com essa perspectiva, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem reconhecido reiteradamente que a inclusão de um contribuinte na condição de “ativo não regular” não constitui sanção política, mas sim um legítimo mecanismo de controle administrativo das obrigações fiscais.

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. RECOLHIMENTO ANTECIPADO. CONTRIBUINTE "ATIVO NÃO REGULAR". NOVA LEI ESTADUAL Nº 9.389/2021. SANÇÃO POLÍTICA. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público do TJPA, proferido em agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência em ação anulatória ajuizada pela empresa J. P de Sousa Comércio Ltda. A liminar suspendeu a exigência de recolhimento antecipado de ICMS e proibiu a apreensão de mercadorias da empresa, sob o fundamento de sanção política vedada. O embargante alega omissão do acórdão quanto à análise da validade da exigência do ICMS antecipado à luz da superveniência da Lei Estadual nº 9.389/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão por não enfrentar a tese da validade da antecipação do ICMS conforme a nova redação do §3º do art. 2º da Lei Estadual nº 5.530/89, dada pela Lei nº 9.389/2021; (ii) estabelecer se a exigência de recolhimento antecipado do ICMS para contribuintes classificados como "ativo não regular" é válida e compatível com o Tema 456 do STF, sem configurar sanção política.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado omite-se ao não enfrentar o argumento central do agravo de instrumento, que invoca a superveniência da Lei Estadual nº 9.389/2021 como fundamento legal para a cobrança antecipada do ICMS, em adequação à tese firmada pelo STF no Tema 456 da repercussão geral.

4. A redação original do §3º do art. 2º da Lei Estadual nº 5.530/89 não instituía formalmente o regime de antecipação do ICMS sem substituição tributária, faltando-lhe a exigência de lei em sentido estrito, conforme exigido pelo STF.

5. A alteração promovida pela Lei Estadual nº 9.389/2021 conferiu base normativa válida e suficiente para a exigência antecipada do ICMS, inclusive para contribuintes classificados como "ativo não regular", harmonizando-se com o Tema 456 do STF.

6. A classificação do contribuinte como "ativo não regular" é ato de gestão administrativa fundado em critérios objetivos, como a existência de débitos em aberto, e não configura, por si só, sanção política, tampouco impede o exercício da atividade empresarial.

7. A apreensão de mercadorias como meio coercitivo para cobrança de tributo continua vedada, à luz da Súmula nº 323 do STF, não sendo superada pela alteração legislativa estadual.

8. A tutela de urgência deferida pelo juízo de origem fundamentou-se em dois pilares: (i) ausência de lei em sentido estrito e (ii) apreensão de mercadorias. Apenas o primeiro perde validade com a nova legislação, devendo a liminar ser parcialmente revista.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos parcialmente providos, para suprir a omissão verificada no acórdão anteriormente proferido, reconhecendo a superveniência da Lei Estadual nº 9.389/2021 como fundamento jurídico válido para a cobrança antecipada do ICMS no Estado do Pará, inclusive em relação aos contribuintes classificados como "ativo não regular", razão pela qual revogo parcialmente a tutela de urgência deferida pelo juízo de origem, exclusivamente no tocante à vedação da exigência do tributo. MANTÉM-SE, contudo, a proibição de apreensão de mercadorias como forma de coerção indireta ao pagamento do ICMS, por configurar sanção política vedada pelo ordenamento jurídico, nos termos da Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal, interpretação essa compatível com o conteúdo e o alcance da decisão liminar originária.

Tese de julgamento:

1. A superveniência da Lei Estadual nº 9.389/2021 confere fundamento jurídico válido à exigência de recolhimento antecipado do ICMS no Estado do Pará, inclusive para contribuintes classificados como "ativo não regular", nos termos do Tema 456 do STF.

2. A classificação como "ativo não regular" constitui ato administrativo baseado em critérios objetivos e não configura, por si só, sanção política vedada.

3. A apreensão de mercadorias como forma de coação indireta para pagamento de tributo permanece vedada pelo ordenamento jurídico, nos termos da Súmula nº 323 do STF.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, §7º; CPC, art. 1.022, II; Lei Estadual nº 5.530/89, art. 2º, §3º (com a redação da Lei Estadual nº 9.389/2021); Instrução Normativa SEFA nº 13/2005.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 598.677/RS (Tema 456 da Repercussão Geral), Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 05.05.2021; STF, Súmula 323; TJPA, AI 0803408-96.2023.8.14.0000, Rel. Desa. Rosileide Cunha, j. 05.02.2024; TJPA, AI 0802587-58.2024.8.14.0000, Rel. Ezilda Mutran, j. 18.08.2025.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0819345-15.2024.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/10/2025 )

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO-GARANTIA. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. PROTESTO DE CDA. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. MANUTENÇÃO DO STATUS DE "ATIVO NÃO REGULAR". RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por ORICA BRASIL LTDA contra decisão monocrática que concedeu parcial provimento ao Agravo de Instrumento, autorizando a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPD-EN), mas negando os pedidos de afastamento do protesto de Certidão de Dívida Ativa (CDA), da inscrição em cadastros de inadimplentes e da reclassificação da empresa no status fiscal de "ativo não regular". A agravante apresentou apólices de seguro-garantia para caucionar créditos tributários discutidos em sede administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o oferecimento de seguro-garantia suspende a exigibilidade do crédito tributário; (ii) estabelecer se tal garantia impede o protesto de CDA e a inscrição em cadastros de inadimplentes; e (iii) determinar se a empresa pode ser reclassificada como "ativo regular" diante da garantia prestada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ, notadamente nos Temas 237 e 378 e na Súmula 112, afirma que o seguro-garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário, reservando tal efeito exclusivamente ao depósito judicial em dinheiro.

4. O oferecimento de seguro-garantia permite apenas a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, mas não impede a adoção de medidas administrativas de cobrança, como o protesto da CDA ou a inscrição em cadastro de inadimplentes.

5. O protesto de CDA possui amparo constitucional e legal, sendo considerado mecanismo legítimo de cobrança extrajudicial, conforme decidido pelo STF na ADI 5.135 e pelo STJ no Tema 777, não configurando sanção política.

6. A inscrição em cadastros de inadimplentes exige, além da garantia do crédito, a suspensão da exigibilidade da dívida, o que não ocorre com o seguro-garantia, conforme o art. 7º da Lei nº 10.522/2002.

7. A classificação como "ativo não regular" tem natureza administrativa, fundamentada na existência de débito exigível. Não havendo suspensão legal da exigibilidade, não se verifica ilegalidade na manutenção dessa condição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O seguro-garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário, servindo apenas para autorizar a expedição da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.

2. O protesto de CDA e a inscrição em cadastros de inadimplentes são medidas legítimas enquanto a exigibilidade do crédito persistir.

3. A manutenção do status de "ativo não regular" é compatível com a existência de crédito tributário exigível, não se confundindo com sanção política.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 151, II, e 206; Lei nº 10.522/2002, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 112; STJ, REsp 1.123.669/RS, Tema 237; STJ, REsp 1.156.668/DF, Tema 378; STJ, Tema 777; STF, ADI 5.135/DF.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804588-79.2025.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/09/2025 )

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. REGIME DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO. CADASTRO DE CONTRIBUINTE "ATIVO NÃO REGULAR". SANÇÃO POLÍTICA. INOCORRÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL FRENTE AO TEMA 456/STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento do Estado do Pará, cassando a liminar que havia determinado a reclassificação fiscal da empresa de "ativo não regular" para "ativo regular" e a abstenção da cobrança antecipada de ICMS na entrada de mercadorias no território paraense.

2. Fundamentos do recorrente. A empresa sustenta que a classificação como "ativo não regular", decorrente de um único débito garantido, configura sanção política e que a sistemática de antecipação do ICMS, instituída pela Lei Estadual nº 9.389/2021, viola o Tema 456 do STF por delegar ao Poder Executivo a definição das hipóteses de cobrança, caracterizando "fraude à jurisprudência".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia jurídica a ser dirimida abarca duas questões centrais: (i) saber se a classificação de contribuinte como "ativo não regular", com base na existência de débitos inscritos em dívida ativa, constitui sanção política vedada pelo ordenamento jurídico ou se representa legítimo exercício do poder de autotutela da Administração Tributária; e (ii) perquirir se a legislação estadual que estabelece a antecipação do ICMS como regra geral, delegando ao regulamento apenas a previsão de exceções, atende à exigência de lei em sentido estrito, conforme tese fixada pelo STF no Tema 456 de Repercussão Geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A classificação cadastral como "ativo não regular" não ostenta natureza de sanção política. Trata-se de ato de gestão administrativa, de caráter meramente cadastral, que reflete a realidade fática do contribuinte (existência de crédito tributário inscrito em Dívida Ativa), inserindo-se no poder-dever de autotutela da Administração. A alteração judicial desse status para registrar informação inverídica representaria violação à separação dos Poderes e ao mérito administrativo.

5. A sistemática de antecipação do ICMS, com a nova redação conferida ao art. 2º, §3º, da Lei Estadual nº 5.530/89 pela Lei nº 9.389/2021, harmoniza-se com o Tema 456/STF. A lei em sentido estrito estabeleceu a antecipação como regra geral para as operações de entrada de mercadorias. A delegação ao Poder Executivo restringe-se à concessão de um benefício fiscal – a dispensa da antecipação –, não à criação do regime. A aplicação da regra geral aos contribuintes em situação de irregularidade fiscal é, portanto, consequência lógica e legal do sistema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido, para manter integralmente a decisão monocrática.

Tese de julgamento:

1. A classificação de contribuinte como 'ativo não regular', quando baseada em critério objetivo como a existência de débito inscrito em dívida ativa, não configura sanção política, mas legítimo ato de gestão cadastral da Administração Tributária, imune à revisão de mérito pelo Poder Judiciário.

2. É constitucional a lei estadual que, em observância ao Tema 456/STF, estabelece a antecipação do recolhimento do ICMS como regra geral, delegando ao Poder Executivo, discricionariamente, apenas a competência para definir as exceções a tal regime.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 97; Lei Estadual nº 5.530/89, art. 2º, §3º (com a redação da Lei Estadual nº 9.389/2021); Instrução Normativa SEFA n.º 013/2005.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 456 (RE 598.677); STF, Súmula 323; TJPA, AI 0803408-96.2023.8.14.0000; TJPA, AI 0814948-10.2024.8.14.0000.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802587-58.2024.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/08/2025 )

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. ICMS-DIFAL. COBRANÇA ANTECIPADA SEM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA PELA LEI ESTADUAL Nº 9.389/2021. ADEQUAÇÃO AO TEMA 456 DO STF. CLASSIFICAÇÃO COMO "ATIVO NÃO REGULAR". INEXISTÊNCIA DE SANÇÃO POLÍTICA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por concessionária de transmissão de energia contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo à apelação em mandado de segurança, visando afastar a exigência de recolhimento antecipado do ICMS-DIFAL na entrada de mercadorias no Estado do Pará, sob o fundamento de classificação fiscal da empresa como "Ativo Não Regular".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alteração promovida pela Lei Estadual nº 9.389/2021 atende à exigência do Tema 456 do STF para legitimar a cobrança antecipada do ICMS-DIFAL; (ii) estabelecer se o enquadramento da contribuinte como "Ativo Não Regular" configura sanção política vedada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Estadual nº 9.389/2021 alterou o §3º do art. 2º da Lei nº 5.530/89, estabelecendo expressamente o pagamento antecipado do ICMS-DIFAL no momento da entrada da mercadoria no território paraense, atendendo à exigência de lei em sentido estrito prevista no Tema 456 do STF.

4. A jurisprudência do TJPA reconhece que, após a alteração legislativa de 2021, há base legal válida para a cobrança antecipada do ICMS-DIFAL.

5. A classificação como "Ativo Não Regular" decorre de débitos tributários sem exigibilidade suspensa e não constitui, por si só, sanção política, mas regime diferenciado de cumprimento da obrigação tributária, não configurando obstáculo absoluto ao exercício da atividade econômica.

6. Ausente a probabilidade de provimento da apelação, não se justifica a concessão de efeito suspensivo, sendo desnecessário o exame autônomo do perigo de dano (art. 1.012, §4º, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A alteração promovida pela Lei Estadual nº 9.389/2021 atende ao requisito de lei em sentido estrito exigido pelo Tema 456 do STF para legitimar a cobrança antecipada do ICMS-DIFAL.

2. A classificação de contribuinte como "Ativo Não Regular" não configura, por si só, sanção política vedada, desde que fundada em débitos tributários sem exigibilidade suspensa e respaldada em regime legal específico.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, §7º; CPC, art. 1.012, §4º; Lei Estadual nº 5.530/89, art. 2º, §3º (redação da Lei nº 9.389/2021); Decreto Estadual nº 4.676/2001 (RICMS/PA); Instrução Normativa nº 13/2005-SEFA.Jurisprudência relevante citada: STF, RE 598.677/RS (Tema 456 da Repercussão Geral), Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 05.05.2021; STF, Súmulas 70, 323 e 547; TJPA, Apelação Cível nº 0020599-70.2017.8.14.0301, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 21.10.2024; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0802342-47.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 05.08.2024.

(TJPA – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO – Nº 0804598-26.2025.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/08/2025 )

Neste sentido, resta evidente que a tutela antecipada concedida ao recorrido somente deverá prevalecer sobre a impossibilidade de apreensão de mercadoria, visto que é pacífico e reiterado o entendimento dos Tribunais Superiores, em especial do Supremo Tribunal Federal, de que a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para o pagamento de tributos é uma prática inconstitucional.

Tal conduta configura uma "sanção política", coibida de forma cristalina pela Súmula 323 do STF. Este posicionamento é reforçado por outros verbetes, como as Súmulas 70 e 547, que proíbem a interdição de estabelecimentos e outras restrições ao exercício de atividades econômicas como forma de cobrança fiscal.

Súmula 547/STF: Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais.

Súmula 323/STF: É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.

Súmula 70/STF: É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo.

O Estado dispõe de um caminho legal e apropriado para a cobrança de seus créditos: a execução fiscal. Este é o instrumento processual que garante ao contribuinte o exercício do contraditório e da ampla defesa, direitos fundamentais que são suprimidos pela via arbitrária da apreensão. Ao optar por esse atalho, a administração fiscal viola não apenas as súmulas do STF, mas também os pilares constitucionais do direito de propriedade e do livre exercício da atividade econômica.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

REMESSA NECESSÁRIA. APREENSÃO DE MERCADORIA COMO MEIO COERCITIVO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 323 DO STF. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo MM. 1ª Vara Cível e Criminal de Conceição do Araguaia, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por CNH LATIN AMERICA LTDA contra ato do CHEFE DA UNIDADE DE CONTROLE DE MERCADORIAS EM TRÂNSITO DE ARAGUAIA, concedeu a segurança, para determinar a liberação imediata de mercadoria retida;

2. Consoante depreende-se dos autos, a apreensão de mercadorias não se deu apenas com a finalidade de apurar os dados necessários à verificação de infração às normas tributárias, uma vez que condicionou a liberação da mercadoria ao pagamento do tributo, pois conforme consta no termo de apreensão a Impetrante foi notificada para recolher o tributo ou impugná-lo no prazo de 30 (trinta) dias;

3. A retenção de mercadoria na entrada do território estadual, para coibir o pagamento do tributo, é inadmissível como meio coercitivo para pagamento do tributo, conforme Súmula 323 do STF;

4. Em remessa necessária, sentença mantida.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0011691-03.2017.8.14.0017 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/06/2024) (grifo)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MANDAMENTAL. LIMINAR ICMS. TRANSPORTE DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINÁRIO DECORRENTE DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.APREENSÃO DE MERCADORIA. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 323 DO STF. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ATACADA.

1- Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão na qual o Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém deferiu a liminar pleiteada nos autos do mandado de segurança nº. 0857426.37.2023.8.14.0000, determinando a imediata liberação da mercadoria apreendida bem como a suspensão da exigibilidade do crédito tributário consubstanciado no Termo de Apreensão e Depósito nº 642023390000389 (id. 96490745).

2-A retenção de mercadoria na entrada do território estadual, para coibir o pagamento do tributo, é inadmissível como meio coercitivo para pagamento do tributo, conforme Súmula 323 do STF;

3- Deve ser mantida a suspensão da exigibilidade do tributo, eis que a princípio, trata-se de transporte de peças para reparo de bem locado pelo contribuinte e não atividade de mercancia;

4- Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0813490-89.2023.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/02/2024) (grifo)

Portanto, resta evidente a necessidade de modificação do julgado, tão somente para retirar os atos relacionados ao “Ativo Não Regular” e da Cobrança no que diz respeito ao ICMS de forma antecipada, visto que são medidas legais e devidamente fundamentadas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo
a quo
para indeferir a determinação de alteração do status cadastral da agravada, autorizando a manutenção da sua classificação fiscal como
"Ativo Não Regular"
enquanto perdurarem os débitos sem exigibilidade suspensa, bem como a ordem que obstava a cobrança antecipada do ICMS, reconhecendo a legalidade da exigência do recolhimento do tributo na entrada da mercadoria no território paraense, com fulcro no art. 2º, §3º, da Lei Estadual nº 5.530/89 (com redação dada pela Lei Estadual nº 9.389/2021). Outrossim, mantenho intacto a decisão de piso exclusivamente no tocante à determinação para que o Estado do Pará se abstenha de realizar a apreensão de mercadorias da agravada como meio coercitivo para recebimento de tributos ou de qualquer outro ato que possa paralisar a operação da empresa, sob pena de ofensa à Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal, com base na fundamentação lançada ao norte.

Oficie-se o Juízo da
3ª Vara de Execução Fiscal de Belém
sobre o
decisum
proferido no Acordão.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 24/03/2026